Tribunal: TJPA
Processo: 0808143-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808143-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARILDO FERREIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 01 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO APELO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTE QUE PERMANECEU A TODO O PROCESSO PRESO.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2.
O
réu que por ocasião da sentença condenatória se encontrava preso, nessa condição deve permanecer por ocasião do apelo

(Precedentes).
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos

D
E
NEGA
R
,
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
dezenove
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de ARILDO FERREIRA VIEIRA, dizendo em resumo os impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante ato do MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, uma vez que foi sentenciado e condenado, em 26.01.2016, pela prática de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) – Proc. Nº
0009510-98.2018.8.14.0015
- a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, mesmo tendo ele, ARILDO, o direito de recorrer solto, sem a devida fundamentação, além do excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta; some-se o fato do paciente ser primário, sem qualquer grau de periculosidade comprovada. Pede, ao final, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Os autos vieram a mim por prevenção, suscitada pelo Desembargador Milton Nobre (Num. 3465380), vez que o apelo se encontra sob a minha relatoria.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 44 - ID Num 3579791),
indeferi a liminar (ID
Num. 3135856
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visa então, o impetrante, a concessão da ordem para que o paciente, sentenciado e condenado pelo crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
responda ao processo-crime em liberdade até o julgamento da apelação interposta, alegando ainda, excesso de prazo no recurso.

No tocante a suposta mora no julgamento do apelo interposto, e distribuído a minha relatoria, conforme o já mencionado no relatório do voto, no qual o defensor do paciente pediu para apresentar razões no Tribunal, com a necessária abertura de vistas às partes, com as intimações e diligências, o que sempre provocam um atraso não atribuído ao relator, e, cumprida as diligências, o feito vai ser incluído em pauta de julgamento, na medida da ordem de chegada dos autos, sendo, portanto, descabido tal argumento, além do que, o excesso de prazo no julgamento do apelo, caso ocorrente, é matéria que não pode ser apreciada pela Seção de Direito, e sim pelo órgão superior competente, no caso, o STJ, conforme previsto no art. 105, da Constituição Federal, daí, sequer, comporta conhecimento tal inconformismo.

No tocante a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 50 – ID Num
3096360
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, vez que, o paciente chegou a confessar, inclusive,
“ser foragido da Justiça do Maranhão”
(
responde a um processo criminal pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, em tramitação na Comarca de Mirinzal-MA)
,
evidenciando, periculosidade acentuada, vez que contumaz no envolvimento de práticas criminosas,
além de ainda subsistirem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, no caso, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, somado ao fato que ARILDO não informou qual seria o seu endereço. Assim fundamentou o Juízo sentenciante:

“Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que subsistem os motivos que autorizaram a decretação da sua prisão preventiva, mormente quando se lembra que, em seu interrogatório em juízo, ele sequer soube declinar o endereço em que poderia ser encontrado no caso de ser colocado em liberdade. Aliás, até mesmo em seu pedido de revogação de prisão preventiva de fls. 82/90, não consegue o acusado esclarecer qual seria o seu endereço, já que junta um comprovante de endereço que não corresponde ao endereço lançado na procuração que outorgou à sua advogada”.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
e ARILDO
,
preso durante toda a instrução criminal
,
ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito d
ele
recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido,
tráfico de drogas
, é
grave
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão
e lesividade
desse
s
crime
s
na sociedade.

Por fim, já encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive da Seção de Direito Penal do TJE/PA, de que, o réu que responde toda a instrução processual preso, nessa condição, com muito mais razão se justifica a
manutenção da clausura por ocasião da sentença condenatória, justamente por este fundamento, vez que já devidamente apurada a sua responsabilidade no evento criminoso.
Observa-se ainda, que o Juízo ressaltou a presença dos requisitos da custódia preventiva, ainda presentes, além do crime ser hediondo, envolve pessoas da mesma família.

Então, o paciente que por ocasião da sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade
(RHC 55.109; 56.943; e 58.286)
.
Aliás, nesse sentido, entende o Colendo STF e o STJ:

“Ser primário significa não ter antecedentes criminais. Ter bons antecedentes significa ter bom comportamento que o qualifique na sociedade” (RTJ 109/942-STF).

"Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da respectiva condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar" (
STJ.
HC 245.975/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 7.12.201
6
).

Assim sendo, o processo-crime mencionado, chegou ao seu final, com a condenação do réu-paciente,
vindo este a interpor apelo contra tal decisão
, descabendo a concessão do direito para apelar em liberdade, ante aos argumentos acima delineados e a correta fundamentação do Juízo monocrático para não conceder tal benefício, e, por consequência, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
19
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/10/2020